Tribunal: TJMT
Processo: 1026082-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026082-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.741.803/0001-65 (AGRAVANTE), ERIKA DRUMOND - CPF: 615.463.561-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Limites e Confrontações c/c Anulatória de Georreferenciamento e Reintegração de Posse, no tocante aos pedidos de demarcação da área e nulidade do georreferenciamento, e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo na hipótese de extinção parcial do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade deve ser aplicado para atribuir os ônus
da
sucumbência à parte que motivou a instauração da demanda ou o incidente processual, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento de mérito.

A extinção parcial da ação originária decorre da ausência de legitimidade ativa da autora, que não apresentou documentos hábeis a demonstrar a propriedade do imóvel, condição necessária para a propositura da lide.

O caráter contencioso da demanda afasta a alegação de natureza de jurisdição voluntária, visto que houve resistência da parte adversa aos pedidos formulados.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em hipóteses de extinção parcial do processo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma proporcional aos pedidos extintos, conforme interpretação do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção parcial da lide sem resolução do mérito.

Os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional aos pedidos extintos, consoante jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.149.062/MG, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18-2-2025, DJEN 25-2-2025

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente a Ação Declaratória de Limites e Confrontações c/c Anulatória de Georreferenciamento e Reintegração de Posse n. 100321-75.2019.8.11.0032.

A agravante alega que a Ação originária foi extinta sem resolução de mérito em relação a dois dos três pedidos formulados pela autora, ora agravada, porém o Juízo de origem não se pronunciou sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz que, conforme o princípio da causalidade, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
”.

Em contrarrazões, a agravada argumenta que não são devidos os honorários advocatícios, uma vez que o
decisum
não enfrentou o mérito da controvérsia, razão pela qual não há parte vencedora ou vencida.

Acrescenta que a Ação Declaratória de Delimitação de Área tem natureza de jurisdição voluntária, o que inviabilizaria a condenação em honorários sucumbenciais.

Por fim, sustenta que a extinção parcial do feito decorreu de questões meramente processuais, sem análise de mérito, de modo que não se justifica a aplicação do princípio da causalidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que extinguiu parcialmente a Ação Declaratória de Limites e Confrontações c/c Anulatória de Georreferenciamento e Reintegração de Posse, assim proferida:

“
A parte autora juntou aos autos a matrícula do imóvel 19.053, denominado Fazenda Dois Irmãos, pertencentes à família do Senhor
Antonio
(id 71029163), assim como, apresentou instrumento particular de compra e venda de benfeitoria e cessão de direitos de posse (id 19267056).

Primeiramente, cumpre ressaltar que o autor nomeou a presente ação como sendo “AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES...”, ocorre que, dentre os pedidos constantes na inicial temos o seguinte:
“(
ii
) seja declarado, por sentença, os rumos, divisas e demarcações do imóvel, denominado Fazenda Santa Luzia II, dentro de uma área maior cuja matrícula é a de n. 19.053, do RGI de Rosário Oeste-MT
”.

Nesse sentido, considerando que o nome dado à ação é menos importante do que os fatos e pedidos nela expostos, afinal o Brasil adota o axioma "
Da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
” - dá-me os fatos que lhe darei o Direito, percebo que, a bem da verdade, a presente ação é uma ação demarcatória e por isso será analisada como tal.

Nesse contexto, os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para comprovar a legitimidade ativa da pretensão declaratória de nulidade de divisão e demarcação de terras particulares.

Pois, como é sabido, somente os proprietários detém a legitimidade para propor ação demarcatória, nos termos do art. 569, I, do CPC.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legitimidade das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício. Precedentes do STJ.LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. A legitimidade para o ajuizamento de ação demarcatória é do proprietário confinante (art. 946, I, do CPC/
73 ?
art. 569, I, do CPC/15. Outrossim, o autor da ação demarcatória é obrigado a juntar com a petição inicial prova documental do Registro de Imóveis competente a fim de demonstrar, de forma inequívoca, quais são os proprietários dos imóveis objeto da demarcação, especialmente para a verificação da legitimidade das partes. No caso concreto, pouco antes do ajuizamento da ação demarcatória, os autores doaram o imóvel de sua propriedade e lindeiro ao dos réus. Portanto, não se encontram legitimados a integrar o polo ativo da relação processual. Reconhecida a carência de ação por ilegitimidade ativa. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO
PREJUDICADA.(
TJ-RS - AC: 70082727967 RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 23/06/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO

o pedido de nulidade do georreferenciamento da Fazenda São Bernardo, assim como, os pedidos demarcatórios, sem a resolução do mérito.

Com efeito, o presente feito seguirá, tão somente, com relação ao pedido de reintegração de posse.

[...]
”.

Aduz que o Juízo de origem deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais, que seriam devidos em razão da extinção de dois dentre os três pedidos da autora.

Conforme o princípio da causalidade incumbe
à parte que
motivou a
instauração da demanda ou do incidente processual suportar as respectivas despesas judiciais.

No caso em análise, a extinção parcial do feito decorreu exclusivamente da conduta da autora, que não instruiu os autos com documentos aptos a comprovar a sua legitimidade ativa,
requisito essencial para o exercício regular do direito de ação.

Ademais, embora a agravada sustente tratar-se de ação de jurisdição voluntária, a natureza dos pedidos formulados na inicial somada à resistência
oposta pela ré/agravante
,
revela a existência de lide

que, se não fosse hipótese de extinção da ação sem resolução de mérito, por consequência haveria uma parte vencida e parte vencedora.

Portanto, é devida a fixação de honorários advocatícios proporcionais aos pedidos extintos, nos termos do art. 85 do CPC e
em consonância com a orientação firmada pelo S
TJ
.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERFERÊNCIA LESIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. SENTENÇA ARBITRAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDADE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA.

1. Ação indenizatória ajuizada em 23/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 5/6/2023 e concluso ao gabinete em 7/6/2024.

2. O propósito recursal consiste em fixar os ônus sucumbenciais, diante da extinção parcial do feito, por perda superveniente do interesse de agir, decorrente de sentença arbitral que condena terceiro.

3. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Não se operou a preclusão alegada pelo recorrido, tendo em vista que, após
rejulgamento
do feito, o segundo recurso especial interposto pelos recorrentes foi menos abrangente e substituiu as razões do primeiro.

5. Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.

6. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada. Precedentes.

7. No recurso sob julgamento, (i) o princípio da causalidade aponta ser dos recorrentes os ônus sucumbenciais; (
ii
) considerando que o feito foi extinto
em relação a dois terços dos pedidos, deve-se respeitar a proporção, determinando-se que o percentual de 10% incida sobre dois terços do valor da causa.

8. Afasta-se a multa do art. 1026 do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para (i) determinar que o valor da condenação corresponda a 10% sobre dois terços do valor atualizado da causa; e (
ii
) afastar a multa por embargos de declaração protelatórios
”.
(REsp n. 2.149.062/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18-2-2025, DJEN 25-2-2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDOS DE COBRANÇA E DE INDENIZAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO EM DECISÃO SANEADORA - ART. 485 DO CPC - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO. I - Julgado extinto em parte o feito, em decisão saneadora, em razão da incompatibilidade entre os pedidos e impossibilidade de cumulação (art. 485 do CPC), impõe-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, de maneira proporcional à parte do feito que foi objeto da
extinção .
II - Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22535262120238130000, Relator.:
Des .
(a) João
Cancio
, Data de Julgamento:
27/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA EM
CONTESTAÇÃO .
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA. ART. 485, VI,
CPC .
ADMISSÍVEL O ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 .
Caso o juiz verifique a ausência de interesse processual em relação a apenas um dos pedidos, deve extinguir parcialmente o processo, sem resolução do mérito, condenando, proporcionalmente, o vencido em custas e honorários advocatícios. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 0039064-93 .2023.8.16.0000 Curitiba, Relator.: substituto
osvaldo
canela
junior
, Data de Julgamento: 21/11/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para fixar os honorários sucumbenciais em
10
%
da quantia
d
e
R$60.000,00 o que corresponde a 2/3 do valor total da causa (R$90.000,00), considerando a
extinção de
dois dos três
pedidos autorais
, refere
s
à demarcação da área e declaração de nulidade do georreferenciamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025